Tribunal: TJBA
Processo: 8057331-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057331-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

AGRAVADO: BERNARDO COSTA SILVEIRA NUNES FELIPE

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, PEDRO HENRIQUE CAMPOS COTRIM

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS. EMERGÊNCIA MÉDICA. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA. COBERTURA EM CLÍNICA PARTICULAR. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando a cobertura integral de tratamento psiquiátrico do agravado em estabelecimento credenciado que disponha de estrutura adequada ou, na ausência, em clínica particular especializada, incluindo vigilância intensiva, equipe multidisciplinar, acomodação em quarto individual e programas específicos para dependência química e transtornos alimentares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência determinando a cobertura de tratamento psiquiátrico especializado, considerando a alegada disponibilidade de rede credenciada pela operadora e a gravidade do quadro clínico do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A documentação médica comprova quadro clínico complexo do agravado, com Compulsão Alimentar, Dependência Química de múltiplas substâncias, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, episódios depressivos moderados, histórico de três tentativas de suicídio e heteroagressividade, caracterizando situação de emergência médica.

5. A declaração da clínica credenciada apresentada pela própria agravante não garante disponibilidade imediata de vaga, informando que a disponibilidade é "dinâmica" e necessita de confirmação prévia, não assegurando atendimento urgente ao paciente em situação de emergência.

6. A
carta de negativa juntada aos autos originários demonstra que houve solicitação administrativa em 29 de julho de 2025 para tratamento relacionado ao quadro do paciente, tendo a operadora negado cobertura sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, Id 514190152 (autos originários).

7. O art. 12, §2º, I, da Lei nº 9.656/98 estabelece cobertura obrigatória em
casos de urgência ou emergência desde a contratação, sem aplicação de carências, e a Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS dispensa autorização prévia para atendimento de urgência em prestador não integrante da rede.

8. A Lei nº 10.216/2001 assegura à pessoa portadora de transtorno mental acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consentâneo às suas necessidades.

9. A prestação de caução prevista no art. 300, §3º, do CPC constitui faculdade do juízo, não requisito obrigatório, sendo desarrazoada sua exigência quando há risco iminente à vida do paciente e eventual prejuízo da operadora é de natureza patrimonial e reversível.

10. A decisão não determinou especificamente tratamento em clínica não credenciada, mas estabeleceu que a operadora custeie o tratamento em estabelecimento credenciado adequado ou, na ausência deste, em clínica particular, privilegiando a rede credenciada quando disponível e adequada.

11. O perigo de dano grave e irreversível recai primordialmente sobre o agravado, considerando a gravidade extrema do quadro clínico, enquanto eventual prejuízo financeiro da operadora constitui dano patrimonial e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento psiquiátrico especializado em estabelecimento credenciado que disponha de estrutura adequada ou, na ausência de disponibilidade imediata e comprovada na rede credenciada, em clínica particular, quando demonstrada situação de emergência médica.

Em situações de emergência médica envolvendo transtornos mentais graves com risco à vida, a tutela de urgência prescinde de prestação de caução pelo beneficiário, prevalecendo a proteção ao direito fundamental à saúde sobre eventual prejuízo patrimonial reversível da operadora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e §3º; Lei nº 9.656/98, art. 12, §2º, I; Lei nº 10.216/2001, art. 2º, parágrafo único, I; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - AI: 00200435020178050000, Relator.: Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2017

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8057331-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e agravado, BERNARDO COSTA SILVEIRA NUNES FELIPE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA